Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-17.2018.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000088-17.2018.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO MENEZES CARDOZO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1.002) APLICADO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos em face de Acórdão que reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, nos termos do Tema 1.002 do STF, em demanda ajuizada contra ente público que integra. O embargante alega omissão, contradição e erro material, sustentando ainda que o valor da causa atrairia a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, afastando a condenação em honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se a tese de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não arguida anteriormente, pode ser apreciada em sede de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, apreciando de forma expressa a aplicação do Tema 1.002 do STF e afastando a tese de distinção apresentada pelo Estado da Bahia. A alegação de competência absoluta dos Juizados Especiais configura inovação recursal, não passível de exame em embargos de declaração. A jurisprudência do STF e do STJ consagra que precedentes vinculantes firmados em repercussão geral prevalecem sobre interpretações restritivas ou enunciados administrativos em caso de conflito. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto. A inexistência de prova inequívoca de intuito exclusivamente protelatório afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: A decisão que aplica o Tema 1.002 do STF à Defensoria Pública, reconhecendo honorários sucumbenciais, está devidamente fundamentada e não apresenta vícios sanáveis por embargos de declaração. Alegações novas não apresentadas oportunamente configuram inovação recursal e não podem ser apreciadas em sede de embargos. Precedentes vinculantes firmados em repercussão geral prevalecem sobre enunciados administrativos e interpretações restritivas em caso de conflito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n. 8000088-17.2018.8.05.0078 embargante ESTADO DA BAHIA e embargado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. F/VIII